Tribunal: TJBA
Processo: 0016776-68.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016776-68.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 5G EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO LARA MICHEL, VINICIUS DE MATTOS FELICIO

APELADO: ADROELZA LIMOEIRO e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA HYGINO D EL REY REIS, GERALDO DEL REI REIS registrado(a) civilmente como GERALDO DEL REI REIS, MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO registrado(a) civilmente como MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO, LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA Nº 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. E
ntendimento consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

2. No caso em comento,
nota-se a possibilidade da fixação equitativa, considerando que não houve condenação ou proveito econômico obtido, ante a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, verifica-se que o valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), montante irrisório.

3.
Em que pese a alegação de que a parte pretendia o valo
r de
5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
em danos morais
, trata-se de uma mera expectativa de condenação, fato que não ocorreu na espécie, visto a extinção processual sem resolução do mérito.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016776-68.2010.8.05.0080, em que figuram como apelante 5G EMPREENDIMENTOS S/A e como apelada ADROELZA LIMOEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.